Tribunal: TJDFT
Processo: 0709338-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. FALTAS GRAVES. PREVENÇÃO ESPECIAL NEGATIVA DA PENA. NÃO ALCANÇADA. INDISCIPLINA VERIFICADA. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É requisito para a concessão do livramento condicional o bom comportamento durante a execução da pena, nos termos do artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal (redação dada pela Lei no 13.964/2019).
2. As faltas disciplinares graves, ainda que praticadas mais de doze meses antes do pedido (artigo 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal), podem ser utilizadas para indeferir o benefício, máxime quando delas puder ser extraída a conclusão de que o sentenciado não obtém ainda o mérito necessário para a benesse. Precedentes.
3. In casu, o sentenciado ostenta nove faltas de natureza grave (duas relacionadas a fugas e sete relacionadas a crimes dolosos praticados no curso da execução), todas praticadas mais de doze meses antes da data em que requerido o benefício.
4. O apenado, ao praticar sete novos crimes dolosos durante o cumprimento de pena, evidencia ainda não haver sofrido os influxos da prevenção especial negativa da pena, de modo a afastar o requisito subjetivo para o benefício.
5. A fuga (falta disciplinar de natureza grave) revela irreverência para com as normas que ordenam a convivência no estabelecimento prisional, demonstram o elevado grau de indisciplina do sentenciado, circunstância incompatível com o requisito subjetivo para o benefício.
6. Recurso conhecido e não provido, para manter a decisão denegatória do livramento condicional ao agravante.